Tribunal: TCU
Processo: 023.060/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1139/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a Jorge Washington Rodrigues da Silva (134940/2021) , Carlos Alberto de Jesus (140981/2021) , Domingos Gonzaga dos Santos (142910/2021) e Jailton de Sena Angelim (145032/2021) , e com fundamento no art. 260, § 5o, do mesmo Regimento, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Givaldo Carneiro de Almeida (ato no 37393/2022) . 1. Processo TC- Processo 023.060/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde () ; Carlos Alberto de Jesus (XXX.372.455-XX) ; Domingos Gonzaga dos Santos (XXX.601.875-XX) ; Givaldo Carneiro de Almeida (XXX.557.785-XX) ; Jailton de Sena Angelim (XXX.420.915-XX) ; Jorge Washington Rodrigues da Silva (XXX.669.145-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.